Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR TRAZIDA EM CONTRARRAZÕES PELA PARTE RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR TRAZIDA PELO AUTOR NA INICIAL E REPETIDA EM RAZÕES RECURSAIS. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. MÁCULA INOCORRENTE. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RELAÇÕES NEGOCIAIS AUTÔNOMAS, MAS JUSTAPOSTAS PORQUE VOLTADAS AO PROPÓSITO COMUM DE ATINGIR ESPECÍFICO INTERESSE ECONÔMICO: A VENDA DE VEÍCULOS NO MERCADO DE CONSUMO. CONTRATOS COLIGADOS. HIPÓTESE EM QUE A INVALIDAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA CONTAMINA O CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INADIMPLEMENTO QUE NÃO DÁ ENSEJO A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. SOFRIMENTO HUMANO NÃO COMPROVADO. ATENTADO INEXISTENTE À REPUTAÇÃO, À SEGURANÇA, À TRANQUILIDADE, À DIGNIDADE HUMANA, AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PATRIMÔNIO MORAL NÃO AFETADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões ao apelo. Não há inovação recursal quando a parte se utilizou da mesma causa de pedir trazida na petição inicial em razões de apelação, somente especificando a impugnação à matéria abordada pelo julgador a quo. Preliminar rejeitada.
2. A fundamentação da sentença demonstra que o juízo de origem julgou a causa nos precisos termos formulados na petição inicial. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
3. Em que pese a responsabilidade do fornecedor ser objetiva, o que é representativo de desconsideração de aspectos subjetivos da conduta, o Código de Defesa do Consumidor não excluiu a necessidade de demonstração dos pressupostos de responsabilização do fornecedor, tais como o eventus damni, o defeito do produto e a relação de causalidade entre um e outro. Caso concreto em que demonstrada a ocorrência de dano (vício do produto). Responsabilidade configurada.
4. Demonstrado o nexo de causalidade entre a ação do fornecedor e o resultado danoso dito suportado pelo consumidor ou do nexo normativo configurador de omissão ilícita do fornecedor, bem como ausentes causas excludentes, em que o fornecedor de serviços se exime da responsabilidade por danos ao consumidor, relacionadas no § 3o do art. 12 do CDC, a responsabilização solidária por vícios existentes em veículo automotor é medida que se impõe aos fornecedores da cadeia de consumo, porquanto, adquirido o veículo automotor, dele se espera a confiabilidade e segurança intrínsecas a sua utilização.
5. A individualidade e autonomia de fato existente entre os negócios jurídicos firmados pelo consumidor - contrato de compra e venda de veículo e contrato de financiamento para aquisição de veículo - não afasta a circunstância de que têm eles eficácia condicionada à concretização conjunta de um e outro, pois estão ambos vocacionados a finalidade econômica comum. Ligados estão por inegável relação de interdependência econômica, tanto que a existência de um (financiamento bancário) condiciona a do outro (compra e venda). Verdadeiramente, conquanto preservem cada um dos mencionados ajustes as características que lhes são próprias, formam, quando conjuntamente examinados, os chamados contratos coligados, que se distinguem pelo fato de que são firmados ao propósito comum de atingir específico interesse econômico.
6. Essa a hipótese dos autos. Justapostas estão modalidades diversas de contratos para implementar atividade econômica específica, o que não lhes retira autonomia, visto que preservam suas características próprias. Entrementes, reconhecida a invalidade, por vício oculto, do negócio de compra e venda de veículo firmado pelo consumidor, inevitável a contaminação do contrato coligado de financiamento ajustado exatamente para viabilizar a aquisição desse bem de consumo.
7. A participação em negócio jurídico formal em que estabelecidas cláusulas destinadas a garantir a segurança dos contratantes em face do inadimplemento total ou parcial das obrigações reciprocamente ajustadas traz em si a inarredável certeza de conhecimento e aceitação de riscos previsíveis de violação do contrato com quebra dos deveres contratuais, inclusive daqueles chamados anexos ou laterais de conduta, daí porque contratualmente prevista a responsabilidade civil por descumprimento de obrigações contratuais.
8. Consideradas as relações sociais na sociedade moderna, em especial o conjunto amplo de interações negociais que na atualidade os indivíduos estabelecem entre si, inadmissível atribuir à esfera íntima, privada e afetiva às adversidades previsíveis, conquanto não desejadas, que decorrem do inadimplemento contratual. Manifesto que não extrapola a esfera do que se pode delimitar como inserido no campo dos danos patrimoniais derivados de inadimplemento contratual a inobservância das obrigações decorrentes do contrato de compra e venda de veículo com defeitos ocultos não reparados pelo vendedor.
9. Inadmissível reconhecer a ocorrência de lesão extrapatrimonial em decorrência de descumprimento contratual quando não demonstrada a ocorrência de qualquer situação que legitimamente possa autorizar a responsabilidade por danos morais advindos do não cumprimento do contrato, afinal, o inadimplemento em si não configura dano moral. Absurdo admitir como lesão a direito da personalidade os normais, conquanto não desejados, transtornos que decorrem do descumprimento contratual. Inconcebível caracterizar como ofensa à dignidade da pessoa humana a quebra de expectativa quanto ao alcance de proveito econômico pela concretização regular de negócio jurídico contratualmente ajustado, visto que antecipadamente dimensionado tal embaraço na disciplina estabelecida a título de responsabilidade contratual, dada a previsível possibilidade de inobservância fiel das obrigações convencionadas.
10. A sentença devidamente determinou, diante da sucumbência recíproca e não proporcional, a condenação das partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em observância ao previsto no art. 86, caput, do CPC.
11. Apelações das rés conhecidas e desprovidas. Apelação do autor conhecida e desprovida.